Tribunal: STF
Processo: AI 743714
Classe: AI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-02-09
Data de publicação: 2018-02-09

Ementa:
Ementa: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DIRIGIDA A OUTRAS DECISÕES NO PROCESSO, MAS NÃO AO ACÓRDÃO QUE EXAMINOU OS PRIMEIROS EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO. EFEITO INTERRUPTIVO NÃO DEFLAGRADO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM.



    1. Os segundos embargos de declaração devem dirigir-se ao acórdão que examinou os primeiros embargos.



    2. À falta de fundamentação minimamente adequada, os segundos embargos não merecem ser conhecidos.



    3. Recurso manifestamente incabível não produz efeitos, de modo que o prazo para outras impugnações ao julgado (ineficazmente) atacado seguiu fluindo até seu termo final.



    4. Embargos de declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa dos autos à origem